Tribunal: TJSP
Processo: 0002763-46.2014.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002763-46.2014.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante FLAVIO
APARECIDO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002763-46.2014.8.26.0272 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002763-46.2014.8.26.0272
Apelante: FLAVIO APARECIDO RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapira
Voto no 46.163
O apelante foi denunciado pela prática de
estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), em razão de fatos
ocorridos no dia 16 de novembro de 2013, às 10h, na Rua Sebastião
Jader Sarkis, no 224, Conjunto Habitacional Humberto Carlos
Passarela, Comarca de Itapira, quando, obteve para si, vantagem
ilícita consistente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente à
aquisição de um automóvel, em prejuízo de R.S.A., induzindo-a a
erro mediante meio fraudulento. Foi condenado nos termos da
denúncia, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, por idêntico prazo daquela, em local a ser designado pelo
Juízo da Execução (fls. 175-179).
Apela da sentença a defesa, buscando a
absolvição, alegando, em suma, insuficiência do conjunto probatório
ou atipicidade da conduta (fls. 197-203).
Contrarrazões às fls. 207-208.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 222-226).
É o relatório.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o ora
apelante disse de fato ter procurado a vítima para oferecer um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002763-46.2014.8.26.0272 -Voto no
3
automóvel. Recebeu dela a quantia de R$ 7.000,00, como parte do
pagamento. O carro foi vendido por R$ 10.000,00. Ficou “enrolado” o
negócio por causa de algumas multas que estavam em aberto. O
veículo em questão pertencia a sua esposa. Negou ter prometido
voltar com o recibo e não tivesse voltado. Pegou o dinheiro da vítima
e pediu para sua esposa guardar no banco. Como não foi pago o
resto do valor, começou a “enrolar”, tentou fazer um acordo.
Asseverou ter ido várias vezes à casa do pai da vítima, sendo que
ambos o agrediram. Queria pagar o valor, o qual não se negou. A
vítima e seu pai queriam receber tudo a vista, mas não tinha
condições. Negociou uma perua Kombi com o pai da vítima, mas
acabou não dando certo, razão pela qual devolveu o dinheiro. Não se
lembra do valor. O negócio foi feito no cartório, mediante
promissórias. Negou que tenha feito qualquer negociação com Elaine
Fernandes. Está respondendo a processo criminal em que Elaine
alega ter comprado um carro seu, o qual não foi entregue. Disse
desconhecer tais fatos. Não pagou o réu porque ficou preso, ficou
“enrolado”, com dívidas. O carro estava financiado e havia uma ou
duas parcelas atrasadas. Também havia multas. O valor da multa e
das parcelas seria descontado (CD).
No entanto, as provas lhe são desfavoráveis.
Robinson Silva de Almeida, em juízo, disse
que foi vítima de estelionato. Contou ter conhecido o réu por meio de
um ex-colega, que lhe disse que ele arrumava carros com preços
mais baratos, de pessoas que estavam “apertadas”. Tinha recebido
um dinheiro e queria comprar um carro. Procurou o réu e ele foi até
sua casa com o carro; combinaram o preço por R$ 7.000,00. Aduziu
já tivesse sacado o dinheiro e o entregou ao réu, o qual afirmou,
então, que voltaria com o carro e o recibo, mas assim não o fez.
Disse, ainda, que seu pai e tio também foram vítimas do réu, mas
receberam o dinheiro de volta no Juizado Especial. Teve
conhecimento de muitas outras pessoas que também foram vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002763-46.2014.8.26.0272 -Voto no
4
do réu. Contou ter ido atrás do ora apelante para resolver a questão,
mas ele o ameaçou. O réu possui muitos veículos incompatíveis com
a sua renda. Esclareceu que o apelante chegou a mostrar o carro
que seria adquirido, pessoalmente, tratando-se de um Gol verde,
quatro portas. No mercado o valor era de R$ 9.000,00, mas o réu lhe
venderia mais barato. Posteriormente, soube que o carro estava em
nome da mulher dele, Ana Cecília, e estava financiado e com multas
pendentes (CD).
Arrolado pela acusação, João Aparecido
Bargas de Almeida afirmou ser pai da vítima. Contou ter presenciado
a negociação entre o filho e o réu. Disse que este último foi até a sua
casa e ofereceu um carro com preço muito bom. A vítima, então,
entregou a quantia de R$ 7.000,00 ao réu, o qual, de sua parte, não
entregou o carro. Explicou que o réu mostrou o carro para a vítima,
mas não se recorda que carro era. Fizeram um contrato verbal. O réu
já agiu de má-fé, vitimando outras pessoas na cidade. Aduziu que a
vítima e o réu se conheceram na academia. Asseverou também ter
sido vitimado de um golpe por parte do réu, quando da aquisição de
uma Kombi (CD).
Por sua vez, a testemunha Ana Cecília
Pereira Ribeiro, esposa do ora apelante, disse em juízo não ter
presenciado os fatos. Soube, posteriormente, através de seu marido.
Ele lhe contou tivesse combinado um valor com o comprador, do
qual recebeu apenas uma parte, sendo que entregaria o carro
quando recebesse o restante. Havia multas pendentes, as quais o
comprador se comprometeu a pagar. A transação demorou alguns
meses. Até hoje as partes não se acertaram. O réu foi preso neste
período. Não tem conhecimento dos fatos envolvendo o pai da vítima,
mas sabe que ele teve um acerto e pagava umas promissórias.
Também não tem conhecimento dos fatos envolvendo Elaine
Fernandes. Asseverou que o carro negociado com a vítima era de sua
propriedade. Tal veículo estava financiado e havia parcelas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002763-46.2014.8.26.0272 -Voto no
5
atraso. O réu tentou fazer um acordo com a vítima, mas parece que
não conseguiu (CD).
Ao que se infere da prova, o ora apelante
prometeu vender o veículo, recebendo a quantia de R$ 7.000,00,
contudo não entregou o automóvel. Desse comportamento é forçoso
concluir tivesse agido com dolo anterior, pretendendo obter ilícita
vantagem econômica, fraudando a vítima com a falsa promessa de
venda, jamais concretizada.
Não convence a alegação do ora apelante de
que não entregara o veículo prometido em razão de multas
existentes, porquanto isso em nada poderia obstar a tradição do bem
em questão. Aliás, para além de meras alegações, não foi produzida
qualquer prova nesse sentido. Não fosse essa uma afirmação mendaz
a evidenciar o dolo na obtenção de vantagem ilícita deveria ter
adimplido sua parte no contrato, com a entrega do veículo prometido
em venda para, concomitantemente, solucionar as questões
administrativas apontadas. Entretanto, como visto da prova colhida,
a vítima, induzida em erro, pagou a quantia em dinheiro, sendo
prejudicada pela não entrega do carro prometido pelo réu. Isso não
importou em mero inadimplemento contratual, mas fraude própria
do delito, caracterizando-se o crime, pois o comportamento do
acusado evidenciou que nunca teve a intenção de entregar o bem,
mas somente de se locupletar com o dinheiro do ofendido.

Em
face
dos
testemunhos
que
lhe
imputavam o delito nessas circunstâncias, tinha a ora apelante o
ônus de demonstrar os fatos desconstitutivos da acusação. Não se
desincumbindo
disso
eficazmente,
restou
como
fonte
de
convencimento, unicamente, a prova acusatória, pelo que foi de rigor
o acolhimento da pretensão punitiva.
Em face dessas evidências, foi correta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002763-46.2014.8.26.0272 -Voto no
6
condenação, não havendo falar em atipicidade da conduta.
Nada a ser reparado também quanto à
dosimetria, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo previsto
ao injusto típico, mostrando-se correta, ademais, a conversão da
carcerária estabelecida por restritiva de direitos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de Flávio Aparecido Ribeiro, para manter integralmente a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator